Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700769-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR CAVALCANTI CLEMENTE DA SILVA AGRAVADO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Cavalcanti Clemente da Silva contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ele. O agravante assegura que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não trouxe o motivo da negação do requerimento e não deu a ele a chance de trazer esclarecimentos maiores. Cita o art. 4o da Lei n. 1.060/1950, o art. 5o, incs. XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida somente por meio de prova em contrário ou de procedimento próprio de impugnação ao requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Transcreve julgados favoráveis à tese defendida por ele. Afirma que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos de um processo judicial sem que isto prejudique seu sustento e o de seus familiares. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. O agravante efetuou o pagamento do preparo recursal (id 67808656 e 67808657). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente que faz o pagamento do preparo recursal. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando a concessão do benefício da gratuidade da justiça for requerida em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator, que deverá fixar prazo para a realização do pagamento do preparo em caso de indeferimento. O agravante recorreu da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu a gratuidade da justiça para ele e requereu a concessão deste benefício no agravo de instrumento, mas efetuou o recolhimento do preparo recursal. Ocorreu, desse modo, a preclusão lógica em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Isso porque o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento apresentado ao recolher o preparo referente ao agravo de instrumento. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. (...) 6. A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 7. Desse modo, no que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, "ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nesta instância recursal, o agravante providenciou o recolhimento do preparo antes de recorrer da decisão. 2. Tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse e prejudica sua concessão, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1947949, 0701802-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator